Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TELEFONE NÃO OFICIAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega o recorrente estar configurada, no caso, a culpa exclusiva da consumidora, que não se certificou quanto à licitude do canal de atendimento e não conferiu o beneficiário da transação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51925559) e com preparo regular (ID 51925560 e 51925562). Contrarrazões apresentadas (ID 51925566).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o). Aplicam-se, assim, ao caso em comento, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A autora narra que, em 26/04/2022, recebeu uma ligação do número (11) 95949-7518 em que o atendente formulou proposta de acordo para quitação do contrato. Informa que no mesmo dia recebeu, por meio de aplicativo Whatsapp, boleto no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e efetuou o pagamento imediatamente. Posteriormente, descobriu que fora vítima de golpe.
7. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, é possível constatar a fraude perpetrada e a ausência de cautela da consumidora. Apesar de constar no boleto como beneficiário o banco Santander, o comprovante de pagamento indica o Banco C6 S/A como destinatário da quantia (ID 51925073 - Pág. 2). Ademais, considerando que o primeiro vencimento do contrato estabelecido entre as partes se deu em 07/12/2020 (ID 51925087 - Pág. 1), é possível verificar que na data da ligação havia trinta e uma parcelas regulares em aberto, sendo certa a existência de prestações não pagas, o que acarreta uma quantidade ainda superior às vinte e quatro parcelas indicadas no contato telefônico. Por fim, tratou-se de contato por meio de telefone celular cuja fotografia sequer faz menção à instituição financeira (ID 51925074 - Pág. 1).
8. Não se verifica violação do dever de segurança por parte da instituição financeira, porquanto ao contrário do disposto na sentença, o suposto preposto não detinha todos os dados da consumidora, sendo certo que sequer indicou o número de parcelas restantes de forma adequada. Além disso, a autora não apresentou o diálogo entre as partes no Whatsapp, não sendo possível afirmar que o atendente detinha os dados pessoais da consumidora. Não pode o consumidor receber boleto por meio de Whatsapp e não se certificar de que o documento é oficial, o que poderia ser feito com a simples comparação dos nomes dos beneficiários e da instituição financeira no processamento do pagamento.
9. Conforme estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, esta será excluída quando se provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de fortuito interno atribuído ao réu, porquanto a autora não comprovou que utilizou o site da empresa recorrida ou que o contato telefônico tenha partido da central de atendimento desta. Ao contrário, recebeu ligação de número aleatório e sem tomar qualquer medida de cautela, efetuou o pagamento da quantia.
11. Ante o exposto, verifica-se que a consumidora não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento. A fatalidade vivenciada não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrida, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta e a culpa exclusiva da consumidora. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva da parte autora, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo a sentença ser reformada.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).